Tribunal: STF
Processo: Rcl 65934
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, no Estado do Maranhão, contra decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n. 197.820, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.



    2. Alega o autor na inicial que, “a parte beneficiária da decisão reclamada, o Sr. SAULO DE TARSO DA SILVA CARVALHO, (...) ajuizou a RT nº 0016694-66.2019.5.16.0015, alegando que fora contratado, pelo ente público, sem concurso público, para o cargo de agente comunitário de saúde, e que no momento de sua rescisão, não recebeu as verbas rescisórias” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região estabeleceu a competência da justiça especializada” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em sequência, a municipalidade interpôs Recurso de Revista, cujo seguimento foi indeferido (fls. 76/78). Demonstrando persistência diante da decisão desfavorável, apresentou-se agravo de instrumento. Contudo, de maneira surpreendente e sem abordar devidamente a matéria em questão (fls. 127/130), o TST indeferiu o provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que, “da referida decisão, ajuizou-se Reclamação Constitucional, a qual fora distribuída para a Ministra Rosa Weber, sob o número 47875 (doc. nº 03)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a ementa da reclamação constitucional n. 47875:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA”.



    Argumenta que “após a decisão mencionada, os autos eletrônicos foram encaminhados à Justiça Comum (fls. 171). Ao recebê-los, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, em desacordo com a decisão da Reclamação Constitucional nº 47875, suscitou conflito de competência entre a justiça estadual e a justiça especializada, o que resultou na remessa dos documentos ao Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que, “o Superior Tribunal de Justiça, sem levar em consideração a mencionada Reclamação Constitucional nº 47875, julgou procedente o conflito de competência nº 197820 e deslocou a competência para o juízo trabalhista” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispõe que, “no presente caso, esta Corte emitiu uma decisão estabelecendo a competência do juízo comum por meio da Reclamação Constitucional nº 47875, já transitada em julgado (doc. nº 04). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, desafiando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Conflito de Competência nº 197820, alterou a competência anteriormente estabelecida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “o que o Município de São Luís busca, perante esta Corte, é garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da RCL nº 47875 e da ADI 3395-6.” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o processo em que foi proferida a decisão objeto da presente reclamação constitucional ainda não transitou em julgado. O ato reclamado foi divulgado em 08/01/2024, tendo como prazo limite para interposição de agravo interno o dia 08/03/2024 (doc. nº 05), conforme se extrai do termo de ciência constante à página 227. Esse prazo encontra-se em observância ao definido em Lei (arts. 183 c/c 220 e 1.003, §5º, todos do CPC), à Fazenda Pública, para a apresentação de eventual agravo interno. Dessa maneira, a ausência do trânsito em julgado confere à presente reclamação constitucional a oportunidade de se insurgir contra a decisão em questão, possibilitando a correção de eventuais equívocos e assegurando a plena eficácia das determinações do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que, “o princípio da segurança jurídica é fundamental nesse contexto. A estabilidade das decisões judiciais, especialmente aquelas transitadas em julgado pelo STF, promove a confiança no sistema jurídico e contribui para a previsibilidade das relações sociais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para “ordenar a imediata suspensão do Processo nº 0016694- 66.2019.5.16.0015, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho da Comarca de São Luís/MA, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando que a decisão reclamada deixou de observar o que fora decidido pelo STF nos autos da RCL nº 47875”(fl. 4, e-doc. 1).



    Pede “a cassação definitiva da decisão reclamada, em virtude da existência de decisão do STF (RCL 47875) transitada em julgado, delimitando a competência da Justiça Comum, nos termos dos artigos 102, I, alínea “L” da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Município de São Luís/MA, ora reclamante, alega ofensa ao que fora decidido na ADI n. 3.395 julgada por este Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por agente comunitário de saúde em face de município, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI n. 3.395, nos termos seguintes:



      “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    5. Na espécie, observa-se que a decisão reclamada ainda não transitou em julgado, pois, nas palavras do reclamante, “o ato reclamado foi divulgado em 08/01/2024, tendo como prazo limite para interposição de agravo interno o dia 08/03/2024 (doc. nº 05), conforme se extrai do termo de ciência constante à página 227. Esse prazo encontra-se em observância ao definido em Lei (arts. 183 c/c 220 e 1.003,  §5º, todos do CPC), à Fazenda Pública, para a apresentação de eventual agravo interno” (fl. 3, e-doc.1).



    Desse modo, a análise da presente reclamação não encontra óbice na súmula 734 do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    6. Na presente reclamação, a controvérsia diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, no que se refere a pedidos de verbas trabalhistas de servidor com vínculo celetista, do quadro de pessoal do município de São Luís/MA. 



    O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado, bem como o que restou confirmado na Reclamação n. 47.875. Dispõe a ementa da decisão reclamada:



      "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS COMUM ESTADUAL E TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO SOB REGIME CELETISTA. POSTERIOR PUBLICAÇÃO DA LEI N. 11.350/2006. APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA APENAS EM CASOS EM QUE O ESTADO OU MUNICÍPIO NÃO TENHA REGIME PRÓPRIO, EM SENTIDO DIVERSO. REGIME ADOTADO PELO ENTE PÚBLICO: CELETISTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA CITADA LEI. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO”.



     Este Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema 1.143 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



     Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, seja o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, relator o Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe de 19.02.2020.)



     DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Recurso extraordinário proposto contra decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar causa discutindo verbas trabalhistas de servidor contratado pelo Município de Demerval Lobão, no estado do Piauí, para exercer a função de zelador, sem prévio concurso público, após a Constituição de 1988. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça comum. 3. A existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum. Precedentes. 4. É incontroverso no autos o estabelecimento, pelo Município de Demerval Lobão, de regime jurídico único para a contratação de servidores, não havendo necessidade de se reanalisar fatos e provas 5. Agravo interno e recurso extraordinário julgados procedentes, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum”. (ARE 1179455 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).



    Resta evidenciado, portanto, que, ainda que o processo originário diga respeito à pretensão acerca de pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista, não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    7. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Ministro Relator Mauro Campbell Marques, nos autos do Conflito de Competência n. 197820-MA, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395, e na Reclamação n. 47875.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente